Tribunal: TJDFT
Processo: 0721078-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM DROGARIA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime de furto é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

2. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios.

3. Recurso conhecido e não provido.